Tribunal: TJSP
Processo: 1501298-58.2023.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos dos policiais - Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Confissão - Condenação mantida.
Pena-base – Fixação adequada – Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Quantidade e natureza das drogas.
Aplicação do §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade –

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos dos policiais - Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Confissão - Condenação mantida.
Pena-base – Fixação adequada – Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Quantidade e natureza das drogas.
Aplicação do §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade – Peculiaridades do caso, que contou apreensão de variadas porções de drogas - Agente envolvido em práticas que tais quando menor, a indicar que se dedica a atividades criminosas.
Substituição da pena – Impossibilidade – Ausência dos requisitos legais.
Regime prisional fechado – Subsistência - Peculiaridades do caso, além da gravidade concreta do delito perpetrado, que, a par de sua hediondez, contou com a apreensão de quantidade de porções de drogas suficiente à demonstração de seu potencial de disseminação e de sua natureza desagregadora.
Detração e progressão de regime – Redação do artigo 387, §2o, do CPP – Procedimento afeto ao juízo da execução – Requisitos de ordem objetiva e subjetiva a serem avaliados pelo juiz competente – Artigo 112 da LEP.

Apelo defensivo improvido.